Tribunal: TJBA
Processo: 8078404-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078404-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: ANA CAROLINA ALMEIDA DE ALCANTARA e outros (9)

Advogado(s)
:
FLAVIO MELO SOUZA, LUANA MACHADO MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM TERMINAL AQUAVIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A decisão agravada observou a tese firmada no IRDR Tema 13 do TJBA, que reconhece a natureza consumerista, por equiparação, das relações jurídicas decorrentes do evento danoso ocorrido no Terminal Aquaviário de Madre de Deus.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória dos acórdãos proferidos em julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, legitimando a aplicação do precedente vinculante pelo magistrado de origem.

A interposição do Recurso Especial nº 2229697/BA não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no IRDR, nos termos do art. 995 do CPC, inexistindo demonstração de decisão superior atribuindo efeito suspensivo ao recurso ou suspendendo os processos correlatos.

A fundamentação adotada na decisão agravada atende ao dever constitucional de motivação, ainda que sucinta, por indicar expressamente a aplicação da tese vinculante e a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

A utilização de fundamentação baseada em precedente obrigatório é compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, do CPC, quando a situação concreta se amolda à tese jurídica firmada.

A elevada complexidade técnica da demanda decorrente de acidente industrial evidencia a hipossuficiência técnica dos autores em relação à empresa demandada, legitimando a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não impõe prova diabólica à parte Agravante, pois não exonera os autores da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, limitando-se à redistribuição dinâmica dos encargos probatórios.

O eventual custeio de prova pericial complexa constitui consequência patrimonial reversível e não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a reforma da decisão agravada.

O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078404-40.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

e, como
Agravad
os
- ANA CAROLINA DA CRUZ ALMEIDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
98826666
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R/5